Tribunal: STJ
Processo: 1002649-68.2022.8.26.0318
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788734 - SP(2024/0420211-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVANTE
: MAXIPAGO SERVICOS DE INTERNET LTDA
AGRAVANTE
: REDECARD S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
ARNON MARINHO ROCHA RODRIGUES - PR103544
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVADO
: ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - SP197237
FELIPE SCHMIDT ZALAF - SP177270
RODOLFO MURARO FEITOZA - SP299732
JULIANA CECCONI PEREIRA - SP225745
FERNANDA VIANNA GOMES - SP458641
NATALIA BATISTELA - SP470551
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo nos próprios autos para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.
II. Razões de decidir
2. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, não
sendo necessário rebater todos os argumentos da parte, desde que os
fundamentos sejam suficientes para justificar a conclusão do acórdão.
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
Documento eletrônico VDA55104168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 160fc26a-cf1c-40f3-86a0-b712436e61ab

quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 160fc26a-cf1c-40f3-86a0-b712436e61ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788734 - SP(2024/0420211-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVANTE
: MAXIPAGO SERVICOS DE INTERNET LTDA
AGRAVANTE
: REDECARD S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
ARNON MARINHO ROCHA RODRIGUES - PR103544
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVADO
: ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - SP197237
FELIPE SCHMIDT ZALAF - SP177270
RODOLFO MURARO FEITOZA - SP299732
JULIANA CECCONI PEREIRA - SP225745
FERNANDA VIANNA GOMES - SP458641
NATALIA BATISTELA - SP470551
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo nos próprios autos para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.
II. Razões de decidir
2. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, não
sendo necessário rebater todos os argumentos da parte, desde que os
fundamentos sejam suficientes para justificar a conclusão do acórdão.
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
Documento eletrônico VDA54285265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: 92c27967-b223-4ee9-82e7-d5f6221e6413

"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 869-891) interposto contra decisão desta
relatoria, que conheceu do agravo nos próprios autos para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar
que sobre o valor da condenação incidam, a partir da citação, juros e correção
monetária segundo a taxa Selic, exclusivamente (fls. 861-865).
Em suas razões, a parte agravante reitera as teses de ofensa aos arts. 7o,
369 e 370 do CPC (ante a existência de cerceamento de defesa), de violação dos arts.
489, § 1o, e 1.022 do CPC (por negativa de prestação jurisdicional) e de afronta aos
arts. 187, 421-A, II, 927 e 931 do CC (aduzindo a "validade da cláusula do contrato
firmado entre as partes, que prevê a responsabilidade do estabelecimento em caso de
chargeback" - fl. 880).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 895-902.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 861-865):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022 do CPC, ausência de demonstração de afronta aos dispositivos legais
indicados e incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 811-813).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 732):
DANOS MATERIAIS - Cobrança de valores retidos - Operações via
internet, com utilização de cartões de crédito - Autorização obtida junto
à ré - Produtos entregues ao comprador - Transações canceladas sob
a alegação de fraude - Procedência - Inconformismo - Inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor - Operações efetivadas e
concretizadas após autorização emitida pela empresa ré, não se
Documento eletrônico VDA54285265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: 92c27967-b223-4ee9-82e7-d5f6221e6413

admitindo posterior retenção do pagamento, com base em alegação
de fraude - Aplicação da teoria do risco da atividade empresarial -
Ilícita retenção do pagamento devido à autora - Sentença de
procedência mantida - Recurso não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 758-763).
Nas razões do recurso especial (fls. 766-786), fundamentado no
III,
art. 105,
"a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
legais:
(i) arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, apontando os seguintes vícios no
acórdão recorrido (fls. 771-775):
A) CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PROVAS NÃO PRODUZIDAS.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AOS ARTIGOS 7o, 369, 370 DO
CPC.
[...]
B)
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DAS
RECORRENTES
REDE
E
MAXIPAGO
AUTORIZAREM
AS
COMPRAS
REALIZADAS
PELOS
ESTABELECIMENTOS
CREDENCIADOS. AUTORIZAÇÃO REALIZADA PELA EMISSORA
DO CARTÃO.
[...]
C) OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE TODOS
OS FATOS DEMONSTRADOS PELAS RECORRENTES NOS AUTOS
QUE DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927, DO CC/02.
[...]
D) OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE
“CHARGEBACK”. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
UMA
CLÁUSULA
REGULARMENTE
CONTRATADA
PELA
RECORRIDA.
(ii) arts. 7o, 369 e 370 do CPC, aduzindo cerceamento de defesa decorrente
do indeferimento do pedido de produção de provas;
(iii) arts. 187, 421-A, II, 927 e 931 do CC, defendendo a validade da cláusula
que prevê a responsabilidade do lojista por contestações e cancelamento de
transações; e
(iv)
do CC, sustentando que "
art. 406
deverá ser reformado o v. acórdão
para que a partir da citação seja aplicada a taxa SELIC como único encargo
" (fl. 785).
moratório
No agravo (fls. 816-833), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada às fls. 836-844.
É o relatório.
Decido.
Não há falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional quando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
bastam para justificar a conclusão do acórdão, não estando o julgador
obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pela parte.
No caso concreto, o TJSP concluiu fundamentadamente: (i) pela inexistência
de cerceamento de defesa; (ii) pela responsabilidade da parte agravante por
eventuais falhas ocorridas em seu sistema de segurança, não sendo
possível responsabilizar o lojista que "foi diligente na realização do
" (fl. 736); e (iii) "
procedimento de vendas pela internet
que as empresas,
Documento eletrônico VDA54285265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: 92c27967-b223-4ee9-82e7-d5f6221e6413

como as rés, que realizam a intermediação entre os estabelecimentos
comerciais e as administradoras de cartão de crédito e débito, não podem se
furtar à responsabilidade decorrente dos riscos inerentes à atividade que
" (fl. 737). A propósito (fls. 735-740, destaquei):
desempenham
Inicialmente,
para
afasto a alegação de cerceamento de defesa
expedição de ofício para empresa que administra o cartão de crédito
ou documentação apresentada no ato da
vez que
compra/venda,
a
discussão dos autos não se refere a regularidade da contestação
do pagamento mas quanto a responsabilidade das requeridas
pela retenção do pagamento, mesmo após a autorização emitida
.
pela ré a autora no momento da finalização da transação
Na análise dos autos, restou incontroverso que a autora utilizou-se
da segurança do sistema disponibilizado pela empresa ré e
, conforme nota fiscal anexada (
efetuou as vendas de produtos
) e
fls.126/165
somente finalizou as operações, após a confirmação
.
de pagamentos feita pela própria empresa ré
[...]
[...] a autora se utilizou de modalidade de pagamento (
)
link
oferecida pela própria ré, de modo que não é admissível culpa-la
pelo risco do uso de tal forma de pagamento, sem a presença
.
física do cartão, pois disponibilizada pela própria apelante
Além disso, a autora foi diligente na realização do procedimento
.
de vendas pela internet
Acrescento que a autora apresentou comprovante de entrega das
mercadorias devidamente assinado (fls.158).
Ademais, não restou comprovado que a autora tenha participado
de alguma fraude ou que teria sido negligente para evitar o seu
, devendo prevalecer o entendimento deste Egrégio
cometimento
Tribunal de Justiça de que as empresas, como as rés, que realizam
a intermediação entre os estabelecimentos comerciais e as
administradoras de cartão de crédito e débito, não podem se
furtar à responsabilidade decorrente dos riscos inerentes à
.
atividade que desempenham
[...]
Ressalte-se que ao enviar os dados do cliente à requerida,
responsável pelo processamento das operações, cabia à ré,
verificar junto à administradora do cartão de crédito a
regularidade dos dados enviados pela autora, uma vez que atua
como intermediária entre o estabelecimento comercial afiliado e o
.
banco administrador do cartão de crédito
Portanto, ao viabilizar a utilização de cartões aos estabelecimentos comerciais conveniados, mediante a
disponibilização da tecnologia necessária e definição de regras
para aceitação ou recusa das transações, a administradora do
sistema assume o dever de constatar a regularidade de sua
utilização, através de mecanismos que permitam constatar
eventual ocorrência de fraude, responsabilizando-se por
.
eventuais falhas ocorridas em seu sistema de segurança
Ante a natureza do serviço prestado pela apelante, por ter
autorizado as compras contestadas, deverá arcar com eventuais
fraudes no uso do cartão de crédito, por constituir risco inerente
.
à atividade exercida
Tal entendimento decorre da teoria do risco do empreendimento,
adotada pelo Código Civil, nos arts. 927 e 931 [...]
Documento eletrônico VDA54285265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: 92c27967-b223-4ee9-82e7-d5f6221e6413

[...]
Assim, a obtenção de prévia autorização da ré para a
concretização das vendas, afasta a recusa do pagamento da
venda efetivada pela autora, imputando-se à requerida o dever de
repassar à requerente o valor correspondente às despesas por
ela autorizadas, arcando com os riscos inerentes à sua atividade
.
profissional
Desse modo, não assiste razão à parte agravante, visto que o Tribunal a quo
decidiu de forma fundamentada a matéria controvertida nos autos, ainda
que contrariamente a seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios
previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC.
O STJ tem orientação firmada de que "o destinatário final da prova é o juiz,
a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente
protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do
do
art. 370
" (
relator Ministro Ricardo
Código de Processo Civil
AREsp n. 2.591.400/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
. Na mesma linha de raciocínio: AgInt no
21/8/2025)
AREsp n. 2.110.718/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
31/3/2023.
A instância
, soberana na análise dos fatos e das provas e com base
a quo
nos limites da questão controvertida, entendeu pela desnecessidade da "
expedição de ofício para empresa que administra o cartão de crédito ou
" (fls. 735-736), o que
documentação apresentada no ato da compra/venda
não implica cerceamento de defesa, esbarrando ainda na
o
Súmula n. 7/STJ
reexame quanto à desnecessidade das referidas diligências no contexto dos
autos.
Ademais, a jurisprudência do STJ informa que "é abusiva a cláusula que
imputa ao lojista, em toda e qualquer circunstância, a responsabilidade
"
exclusiva por contestações
cancelamento de transações (chargebacks)
e/ou
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.180.780/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
, sendo possível a
11/2/2025,
14/2/2025)
responsabilização do estabelecimento comercial "quando demonstrado o
descumprimento das obrigações contratuais assumidas, devendo-se
examinar se sua conduta contribuiu de forma decisiva para o êxito do ato
" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
fraudulento
REsp n. 2.174.724/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/9/2025,
24/9/2025)
No presente caso, rever as conclusões do Tribunal de origem —
acerca (i) da utilização do sistema de segurança disponibilizado pela
agravante, (ii) da finalização das operações apenas após a confirmação de
pagamento pela agravante, (iii) da diligência do lojista na realização do
procedimento de vendas pela
e (iv) da responsabilidade da
internet
agravante pelo processamento das operações, pela verificação da
regularidade dos dados enviados pelo estabelecimento comercial
conveniado e pela aceitação ou recusa das transações — demandaria o
revolvimento de elementos fático-probatórios, inviável nesta via recursal a
teor da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, à fl. 740, o acórdão recorrido manteve a sentença que estabeleceu
que sobre o valor da condenação "deverá incidir correção monetária desde a
data que deveria ter ocorrido o repasse e juros de mora de 1% ao mês (não
" (fl. 613), em contrariedade ao
capitalizados) a partir da citação
entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do
segundo o qual a taxa de juros moratórios a que se
REsp n. 1.795.982/SP,
refere o
do CC é a taxa Selic, que não pode ser cumulada com a
art. 406
aplicação de outros índices de atualização monetária. No mesmo sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.196.756/RS,
julgado em
DJEN de
e EDcl no AgInt no
9/6/2025,
12/6/2025;
Documento eletrônico VDA54285265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: 92c27967-b223-4ee9-82e7-d5f6221e6413

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.057.204/RJ,
julgado em
DJEN de
12/5/2025,
16/5/2025.
Neste ponto, portanto, a pretensão recursal merece acolhida, para que, a
partir da citação, seja aplicada a taxa Selic como único encargo moratório.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do
recurso especial e, nessa extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a
fim de determinar que sobre o valor da condenação incida, a partir da
citação, juros e correção monetária segundo a taxa Selic, exclusivamente.
Publique-se e intimem-se.

Conforme a decisão agravada, o TJSP pronunciou-se de forma
fundamentada acerca da questão controvertida, constando do acórdão recorrido
razões suficientes para justificar sua conclusão. A propósito (fls. 736-740, destaquei):
Na análise dos autos, restou incontroverso que a autora utilizou-se da
segurança do sistema disponibilizado pela empresa ré e efetuou as
vendas de produtos, conforme nota fiscal anexada (fls.
) e
126/165
somente finalizou as operações, após a confirmação de pagamentos
.
feita pela própria empresa ré
A apelante, em sua defesa, limita-se a alegar que a autorização das
operações é dada pelas instituições financeiras e que, em caso de indícios
de fraude, haveria cláusula contratual de
, a autorizar o não
chargerback
pagamento ao estabelecimento comercial.
Assim, não tendo negado que em situações regulares estaria obrigada a
pagar à autora o valor das transações, cumpria a ela comprovar os fatos
impeditivos, extintivos ou modificativos do seu direito nos termos do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
No caso, a autora se utilizou de modalidade de pagamento (link)
, de modo que não é admissível culpa-la pelo risco
oferecida pela própria ré
do uso de tal forma de pagamento, sem a presença física do cartão, pois
disponibilizada pela própria apelante.
Além disso, a autora foi diligente na realização do procedimento de
.
vendas pela internet
Acrescento que a autora apresentou comprovante de entrega das
(fls. 158).
mercadorias devidamente assinado
Ademais, não restou comprovado que a autora tenha participado de
alguma fraude ou que teria sido negligente para evitar o seu
, devendo prevalecer o entendimento deste Egrégio Tribunal
cometimento
de Justiça de que as empresas, como as rés, que realizam a
intermediação
entre
os
estabelecimentos
comerciais
e
as
administradoras de cartão de crédito e débito, não podem se furtar à
responsabilidade decorrente dos riscos inerentes à atividade que
.
desempenham
[...]
Ressalte-se que ao enviar os dados do cliente à requerida, responsável
pelo processamento das operações, cabia à ré, verificar junto à
administradora do cartão de crédito a regularidade dos dados enviados
pela autora, uma vez que atua como intermediária entre o
estabelecimento comercial afiliado e o banco administrador do cartão
.
de crédito
Portanto, ao viabilizar a utilização de cartões aos estabelecimentos
comerciais conveniados, mediante a disponibilização da tecnologia
necessária e definição de regras para aceitação ou recusa das
Documento eletrônico VDA54285265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: 92c27967-b223-4ee9-82e7-d5f6221e6413

transações, a administradora do sistema assume o dever de constatar
a regularidade de sua utilização, através de mecanismos que permitam
constatar eventual ocorrência de fraude, responsabilizando-se por
.
eventuais falhas ocorridas em seu sistema de segurança
Ante a natureza do serviço prestado pela apelante, por ter autorizado
as compras contestadas, deverá arcar com eventuais fraudes no uso
.
do cartão de crédito, por constituir risco inerente à atividade exercida
Tal entendimento decorre da teoria do risco do empreendimento [...]
[...]
Assim, a obtenção de prévia autorização da ré para a concretização das
vendas, afasta a recusa do pagamento da venda efetivada pela autora,
imputando-se à requerida o dever de repassar à requerente o valor
correspondente às despesas por ela autorizadas, arcando com os
.
riscos inerentes à sua atividade profissional

Nessa circunstância, o julgador não é obrigado a rebater todos os
argumentos suscitados pela parte, não havendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e
1.022 do CPC.
Quanto ao cerceamento pelo indeferimento da prova, reitera-se o
entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que "o destinatário final da prova é
o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
(
consonância com o disposto na parte final do
do Código de Processo Civil"
art. 370
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.591.400/PR,
julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
21/8/2025)
No mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento. [...].
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SÚMULA
399/STF.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54285265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: 92c27967-b223-4ee9-82e7-d5f6221e6413

2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
)
11/5/2022.

No presente caso, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da "
expedição de ofício para empresa que administra o cartão de crédito ou documentação
", com o fundamento de que "
apresentada no ato da compra/venda
a discussão dos
autos não se refere a regularidade da contestação do pagamento mas quanto a
responsabilidade das requeridas pela retenção do pagamento, mesmo após a
" (fls. 735-
autorização emitida pela ré a autora no momento da finalização da transação
736).
Referida conclusão, devidamente fundamentada, não implica cerceamento
de defesa, incidindo o óbice da
à pretensão de reexame acerca
Súmula n. 7/STJ
da necessidade das referidas diligências no contexto dos autos.
Ademais, segundo informam precedentes desta Corte Superior, "a cláusula
de retenção de recebíveis não é abusiva quando o lojista descumpre os deveres
contratuais impostos, sendo válida a repartição de riscos empresariais, desde que
" (
respeitada a boa-fé contratual e a função social do contrato
REsp n. 2.077.680/TO,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
.
27/11/2025)
Assim, e ainda nos termos do referido precedente, "a responsabilidade
exclusiva do lojista por chargebacks é admitida apenas quando sua conduta foi
".
decisiva para o sucesso do ato fraudulento
Na mesma linha de intelecção:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARRANJO DE PAGAMENTOS.
REPARTIÇÃO DE RISCO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA
E
ABSOLUTA
DE
RESPONSABILIDADE
PELO
CHARGEBACK AO LOJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ
OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
5. Nos contratos relacionados aos arranjos de pagamento, a Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
"abusiva a cláusula que imputa ao lojista, em toda e qualquer circunstância,
a responsabilidade exclusiva por contestações
cancelamento de
e/ou
transações (
)" (
DJe
.
chargebacks
REsp n. 2.180.780/SP,
14/2/2025)
6. A despeito da abusividade da cláusula genérica, a responsabilização
exclusiva do lojista por contestações ou cancelamentos de transações
somente é admissível quando demonstrado o descumprimento das
obrigações contratuais assumidas, devendo-se examinar se sua conduta
contribuiu de forma decisiva para o êxito do ato fraudulento.
[...]
Documento eletrônico VDA54285265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: 92c27967-b223-4ee9-82e7-d5f6221e6413

(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.174.724/SP,
julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
24/9/2025.

No que diz respeito ao cumprimento dos deveres contratuais impostos ao
lojista, à inexistência de conduta decisiva deste para o sucesso do ato fraudulento e
à responsabilidade da parte agravante por eventuais fraudes no uso do cartão de
crédito, a Corte local se manifestou nos termos do excerto de fls. 736-740, acima
transcrito.
Eventual compreensão desta Corte Superior em sentido contrário ao da
Justiça local – que reconheceu (i) a utilização do sistema de segurança disponibilizado
pela agravante, (ii) a finalização das operações apenas após a confirmação de
pagamento pela agravante, (iii) a diligência do lojista na realização do procedimento de
vendas pela
e a ausência de comprovação de que tenha participado de alguma
internet
fraude ou que teria sido negligente para evitar o seu cometimento e (iv) a
responsabilidade da agravante pelo processamento das operações, pela verificação da
regularidade dos dados enviados pelo estabelecimento comercial conveniado e pela
aceitação ou recusa das transações –, a fim de derruir a conclusão pelo "
[mento]
afasta
[d]a recusa do pagamento da venda efetivada pela autora, imputando-se à requerida o
dever de repassar à requerente o valor correspondente às despesas por ela
" (fl. 740), exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada
autorizadas
em sede especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: 92c27967-b223-4ee9-82e7-d5f6221e6413

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.788.734 / SP
Número Registro: 2024/0420211-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026496820228260318 1002649682022826031850000 20230001060658 20240000209848
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVANTE : MAXIPAGO SERVICOS DE INTERNET LTDA
AGRAVANTE : REDECARD S/A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
ARNON MARINHO ROCHA RODRIGUES - PR103544
AGRAVADO
: ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - SP197237
FELIPE SCHMIDT ZALAF - SP177270
RODOLFO MURARO FEITOZA - SP299732
JULIANA CECCONI PEREIRA - SP225745
FERNANDA VIANNA GOMES - SP458641
NATALIA BATISTELA - SP470551
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA55078506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:53
Código de Controle do Documento: a73f5a43-8b91-4ca6-89dc-69c7d82e9295

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVANTE : MAXIPAGO SERVICOS DE INTERNET LTDA
AGRAVANTE : REDECARD S/A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
ARNON MARINHO ROCHA RODRIGUES - PR103544
AGRAVADO
: ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - SP197237
FELIPE SCHMIDT ZALAF - SP177270
RODOLFO MURARO FEITOZA - SP299732
JULIANA CECCONI PEREIRA - SP225745
FERNANDA VIANNA GOMES - SP458641
NATALIA BATISTELA - SP470551
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:53
Código de Controle do Documento: a73f5a43-8b91-4ca6-89dc-69c7d82e9295